Tribunal: TJSP
Processo: 1044388-74.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO REVISIONAL - ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS SOBRE AS DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS ACUMULADAS NO TRÂMITE DA AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM ESCLARECIMENTOS